Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO GRAVOSO.
1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses.
2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para indicar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido e sua subsunção às hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil.
3. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Inteligência do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. O despacho que determina a emenda à inicial para que o exequente demonstre o preenchimento de tais requisitos não possui conteúdo gravoso e, por tal razão, não desafia recurso.
5. Recurso conhecido e desprovido.